Tribunal: TJES
Processo: 5013919-65.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013919-65.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZINETE MOREIRA LOPES
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de indenização por danos morais, ajuizada por Luzinete Moraes Lopes, em face de Banco C6 Consignado S.A. Narra a autora, em síntese, que em 08 de janeiro de 2021, foi surpreendida com a liberação de empréstimo consignado no valor de R$ 7.933,83 em sua conta corrente, realizado pelo banco réu, sem que a autora o tivesse solicitado ou autorizado. Que com o intuito de cancelar o referido empréstimo não solicitado, buscou exaustivamente o requerido para devolver o valor, que alegava legitimidade na contratação, e que, conseguiu realizar a devolução do valor por meio de boleto bancário, sendo a única forma de devolução oferecida pelo requerido. Portanto, pleiteou pela condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 1992253), o requerido sustenta que não houve nenhuma falha na prestação dos seus serviços, que a autora contratou o empréstimo consignado junto ao banco, bem como, sustenta a inexistência de fraude praticada por terceiros, juntando aos autos cópia do contrato assinado. Afirma que não há qualquer ato ilícito ou abusivo a ser imputado ao banco, de modo que não há danos morais a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo juízo de piso (ID. 1992268), que resolveu a lide nos seguintes termos:

[...] Não houve, portanto, violação aos direitos de personalidade da autora capaz de exorbitar a esfera do mero aborrecimento, não havendo demonstração de situação excepcional para justificar a indenização pretendida.

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
o pedido inicial resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 1992271). Em suas razões, afirma que o próprio juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço do banco, e diante disso, restou caracterizado o dano moral causado à autora. Sustenta que concordou com o pedido do banco de que seria necessária a realização de perícia grafotécnica, para o deslinde da questão, e que o pedido foi rejeitado pela magistrada
a quo.
Por fim, afirma que não foi apreciado o pedido de inclusçao do correspondente bancário responsável pelo empréstimo em questão. Por tais razões, requer a reforma da sentença.

Uma vez interposto o recurso, o banco requerido apresentou contrarrazões (ID. 1992275). Na ocasião, afirma, preliminarmente, a falta de interesse processual, tendo em vista que as partes resolveram a questão administrativamente, com o cancelamento do contrato e devolução do dinheiro depositado na conta da autora. No mérito, aduz a inexistência de danos morais, razão pela qual requer a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Oportunamente, defiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Acerca da preliminar de incompetência do juizado especial, ante a suposta necessidade de perícia grafotécnica para apreciação da demanda, entendo que se mostra desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Quanto à preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo banco recorrido, entendo por rejeitá-la, tendo em vista que o objeto da presente demanda se refere à eventuais danos morais causados à autora, em decorrência do contrato de empréstimo.

Ademais, verifico que a recorrente menciona a ausência de apreciação do pedido de inclusão do correspondente bancário, intermediário da contratação do empréstimo entre o banco e a parte contratante.

Ocorre que, conforme entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi [Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região], julgado em 8/6/2016 (Info 585)
.

Ainda assim, impende mencionar que o banco recorrido deve responder solidariamente pelas condutas de seus correspondentes bancários, conforme entendimento pacífico da jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empréstimo consignado. Prestações inicialmente descontadas do benefício previdenciário da autora que foram objeto de glosa pelo INSS. Estorno do pagamento que gerou débito indicado para apontamento pelo banco requerido. Sentença de parcial procedência. Insurgência das corrés. Ilegitimidade passiva. Não ocorrência.
Correspondente bancário que participa da cadeia de consumo, possibilitando a contratação do empréstimo e os descontos questionados. Responsabilidade solidária pela reparação dos danos. Inteligência do art. 7º, parágrafo único, CDC
. [...] (TJSP; AC 1000892-49.2020.8.26.0596; Ac. 15854312; Serrana; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lavínio Donizetti Paschoalão; Julg. 13/07/2022; DJESP 19/07/2022; Pág. 1873)

Neste sentido, também conforme entendimento do STJ, não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis. (AgRg no REsp 1.164. 933/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 09/12/2015; EDcl no AgRg no AREsp 604.505/RJ, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/05/2015; AgRg no AREsp 566.921/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2014; REsp 1). Portanto, não há necessidade de se incluir a empresa ALN PROMOTORA LTDA, intermediária da contratação do empréstimo, no polo passivo da presente demanda.

Superadas tais questões, passo à análise do pedido de indenização por danos morais. Após analisar detidamente o acervo fático-probatório, entendo que seja o caso de reforma da sentença objeto do presente recurso.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude.

Conforme os fundamentos da r. sentença de piso:

Dos autos, independentemente da análise da divergência ou não entre as assinaturas lançadas no contrato (ID 8499959) e aquelas existentes nos documentos pessoais da autora, há outros elementos de convicção suficientes a ampararem a tese de ocorrência de fraude na contratação do empréstimo.

Infere-se que o referido contrato foi intermediado pelo correspondente bancário ALN PROMOTORA LTDA, cujo endereço é Rua Joaquim Marques, Sooretama, Espírito Santo, conforme demonstra o suposto contrato anexado pela Requerida e em pesquisa realizada no CNPJ da empresa junto ao site da Receita Federal1, esta tem sede distante 161 km do município de Vitoria/ES, onde reside a autora.

Assim, diante dos argumentos acima levantados, entendo que a tese autoral é verossímil e reconheço que a Requerente não realizou o referido empréstimo.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como banco que utiliza plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a instituição financeira recorrida assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Ademais, conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o Recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas do Autor, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, reconhecidas, inclusive, pelo juizo de piso, conforme mencionado anteriormente. Portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, no que tange ao dano moral, vislumbro situação que supera o mero dissabor.

Nesse contexto, além do fato de que a autora foi vítima de uma fraude, sendo que seus dados foram utilizados para a contratação fraudulenta de um empréstimo, o qual nunca contratou, precisou dispor de seu tempo para conseguir efetuar a devolução do valor depositado em sua conta, e evitar que descontos referentes ao empréstimo não contratado ocorressem indevidamente.

É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela taxa selic na forma do art. 406 do CC e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.